Tribunal: TJDFT
Processo: 0701985-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROPRIEDADE. PROVA. AUSÊNCIA. BENS INCORPORADOS AO SOLO.
1. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes (CPC, art. 292, § 3o).
2. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu (CPC, art. 90).
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente (CC, art. 79).
5. É indevida a remoção das bases de fundação de estrutura erigidas pela autora, pois foram incorporadas ao solo, o que afasta a tese de propriedade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.